Tribunal: TJDFT
Processo: 0704591-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO POPULAR. PRELIMINARES. OCUPAÇÃO DE SOLO URBANO. COMPETÊNCIA DA VARA DE MEIO AMBIENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO CONCRETO. AUSENTE. MÉRITO. CONCESSÃO DE LICENÇA DE VIABILIDADE E DE FUNCIONAMENTO. ÁREA PÚBLICA. DECLARAÇÕES FALSAS. COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO MÁXIMO DO LOTE. ULTRAPASSADO. ANULAÇÃO DAS LICENÇAS. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §§ 8o E 8o-A, TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DE RUBENS SANTORO E DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelações Cíveis interposta pelo Autor e pelos Réus nos autos da ação popular que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para: a) declarar a nulidade dos atos administrativos de declaração de viabilidade de localização dos estabelecimentos das empresas rés no endereço indicado na inicial, bem como das licenças de funcionamento respectivas; b) cominar aos réus a obrigação solidária de fazer consistente na demolição dos engenhos e edificações que desbordam da área construtiva permitida para o lote, bem como das que ocupam área pública, no prazo de sessenta dias desde o trânsito em julgado.
II. Questão em discussão.
2. Analisar as preliminares de mérito de incompetência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, de inadequação da via eleita e inépcia da inicial, de ilegitimidade passiva do Réu Administrador Regional do Lago Sul e de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
2.1. A controvérsia recursal consiste em analisar a conformidade da obra com a Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS), a legalidade das licenças concedidas e a ocorrência de dano ao patrimônio público histórico e cultural e ambiental do Distrito Federal.
2.2. Verificar o critério de arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência pela sentença recorrida na ação popular.
III. Razões de decidir.
3. Tratando a demanda sobre discussão em relação à ocupação do solo urbano, a competência de processamento e julgamento é da Vara Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Rejeitada a preliminar de incompetência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal.
4. A legitimidade passiva ad causam refere-se à pertinência subjetiva para a ação; devendo, assim, ser analisada consoante os fatos narrados na petição inicial, em razão da incidência da teoria da asserção. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Réu no cargo de Administrador Regional do Lago Sul.
5. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, quando não demonstrado prejuízo concreto ao Apelante, nos termos do princípio do pas de nullité sans grief.
6. A juntada de documentos supervenientes ou destinados à contraprova, ainda que após o saneamento do feito, é admissível quando determinada pelo magistrado com base no poder instrutório previsto no art. 370 do CPC, não havendo que se falar em preclusão temporal ou necessidade de desentranhamento, especialmente diante da ausência de prejuízo à parte adversa.
7. No mérito, restou incontroverso nos autos que as empresas Rés ocupam área pública não passível de regularização, devidamente constatada pela Gerência de Fiscalização do DF Legal, o que foi objeto de notificação demolitória desde julho de 2020.
7.1. O pagamento de taxa de ocupação pela empresa Ré não conduz à conclusão de que o Poder Público autorizou a permanência na área pública. Essa medida representa tão somente compensação pecuniária pelo descumprimento reiterado das notificações, autos de infração e da ordem de demolição da marquise metálica do edifício e de outros avanços da edificação que invadem a área pública.
7.2. As irregularidades existentes desde o início da ocupação do edifício comercial pelas empresas Rés decorreram de invasão de área pública e da edificação estar acima da metragem declarada aos órgãos públicos como área construída, extrapolando o coeficiente máximo de aproveitamento do lote.
7.3. As licenças de viabilidade de localização e de funcionamento foram obtidas mediante declaração falsa por parte das empresas Apelantes Rés, que afirmaram que não utilizariam área pública. Entende-se pela desconformidade da concessão das licenças com as normas da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – Lei 5.547/2015 e pela ilegalidade do ato de concessão de licença de funcionamento contrariamente às normas legais, merecendo ser mantida a sentença no capítulo que anulou as licenças concedidas às empresas Rés.
8. Entende-se lesivo ao patrimônio público a ocupação ilegal de imóvel público, bem como à ocupação irregular do solo em afronta aos valores urbanísticos estético, histórico e turístico da cidade.
9. Conforme dispõe o artigo 5o, LXXIII, da Constituição Federal, a ação popular tem por objetivo a anulação de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, ao meio ambiente, à moralidade administrativa e ao patrimônio histórico e cultural. Logo, a ação popular visa a anulação de atos lesivos aos bens jurídicos tutelados.
9.1. A ação popular não é a medida judicial adequada para compelir a Administração Pública a cumprir uma obrigação de fazer.
9.2. Reformada parcialmente a sentença para afastar a condenação a obrigação de fazer relativa à demolição dos engenhos e edificações que desbordam da área construtiva permitida para o lote, por inadequação da via eleita.
10. A ordem processual civil estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 2o do art. 85 do CPC. Somente quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, é admissível o uso da equidade para fixação da verba.
10.1. O valor da causa fixado em patamar muito baixo autoriza a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC para se estabelecer valor equitativo para a verba honorária, para que a quantia melhor se coadune com a importância da causa e o trabalho exercido pelo causídico, considerando-se os critérios previstos no § 2o do mesmo dispositivo legal.
10.2. Reformada parcialmente a sentença para fixar os honorários de sucumbência com fundamento no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, com a utilização do critério de 50% (cinquenta por cento) do valor atribuído pela tabela da OAB/DF para ações similares.

IV. Dispositivo e tese.
11. Recurso de apelação das Rés Lago Sul Comercial de Alimentos S/A e Capacidade Física Academia Ltda conhecido e parcialmente provido. Recurso de apelação do Réu Rubens Santoro Neto conhecido e desprovido. Recurso de apelação do Réu Distrito Federal conhecido e desprovido. Recurso de apelação do Autor Thiago Castro da Silva conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1 – A ação popular visa a anulação de atos lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente, à moralidade administrativa e ao patrimônio histórico e cultural, de modo que não é a instrumento processual adequado para compelir a Administração Pública a cumprir uma obrigação de fazer. 2 – Na apreciação equitativa dos honorários de sucumbência, a tabela de honorários da OAB, por configurar um parâmetro de remuneração que, no entendimento da advocacia brasileira, remunera condignamente o trabalho do profissional, é um critério adequado a iniciar a reflexão sobre a constituição da verba sucumbencial.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LXXIII. CPC, arts. 85, § 11, 370 e 437, §1o. Lei 11.697/2008, art. 34. Lei n. 4.717/1965, art. 1o, caput e § 1o. Lei Distrital n. 5.547/15, arts. 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 9o, 16 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.559.292/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2016, DJe de 23/5/2016; TJDFT, Acórdão 2028521, Relator Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/07/2025; TJDFT, Acórdão 1999437, Relator Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/05/2025; TJDFT, Acórdão 1982462, Relator Aiston Henrique de SousaOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1356245, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021; TJDFT, Acórdão 1268024, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, Relator Designado: Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021.